Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR OU TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. Consoante redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é o local onde está sua sede.
2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa.
3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle “ex officio” (arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ).
4. Agravo de instrumento provido.